Tribunal: TJMT
Processo: 1006918-15.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006918-15.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO TEIXEIRA DA ROCHA - CPF: 035.190.298-80 (EMBARGANTE), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BACENJUD. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2.Discute-se: (i) decisão surpresa pela consideração de ato constante dos autos originários; (ii) eficácia do requerimento de BACENJUD na análise da prescrição intercorrente; (iii) termo inicial do prazo prescricional intercorrente; (iv) contradição entre ausência de suspensão formal e análise subsidiária do prazo; (v) influência de decisão proferida em processo correlato; (vi) aplicação analógica da Súmula no 106/STJ; (vii) regime jurídico da prescrição intercorrente antes da Lei no 14.195/2021; e (viii) caráter protelatório dos embargos.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito quando ausente vício decisório.

4.A valoração de ato constante dos autos originários não configura decisão surpresa, pois a cronologia processual integrava a controvérsia devolvida ao Tribunal.

5.O requerimento de BACENJUD de 27.05.2019 não foi tratado como causa autônoma de interrupção da prescrição, mas como elemento indicativo da atuação do exequente.

6.O Tema 568/STJ afasta a eficácia interruptiva automática do mero requerimento de penhora, mas não impede sua valoração para aferição da inércia qualificada.

7.A citação válida não inaugura, por si só, a prescrição intercorrente, pois esse prazo pressupõe paralisação do feito por ausência de devedor ou bens penhoráveis.

8.A ausência de suspensão formal constituiu fundamento principal, e a contagem a partir da tentativa infrutífera de localização de bens foi examinada apenas de modo subsidiário.

9.A proximidade temporal do requerimento de BACENJUD em relação ao prazo alegado não altera a conclusão, pois não houve reconhecimento de prescrição já consumada.

10.A paralisação posterior decorreu de tramitação interna e migração dos autos ao sistema eletrônico, circunstâncias não imputáveis diretamente ao exequente.

11.A decisão proferida em processo correlato não vincula este julgamento, pois a prescrição intercorrente depende da cronologia própria de cada execução.

12.A Súmula no 106/STJ foi invocada por analogia, para afastar prejuízo decorrente de demora atribuível ao mecanismo judiciário.

13.A ausência de suspensão formal e de intimação específica impediu a instauração regular do regime do art. 921 do CPC, conforme premissa adotada no acórdão.

14.A referência à Lei no 14.195/2021 serviu apenas à delimitação do regime jurídico aplicável, sem afastar a análise fundada no Tema 568/STJ e no CPC.

15.O prequestionamento foi atendido pelo enfrentamento suficiente das matérias suscitadas, sendo desnecessária a menção individualizada e exaustiva de todos os dispositivos.

16.A multa do art. 1.026, § 2o, do CPC é incabível, pois os embargos suscitaram pontos específicos da fundamentação e não revelaram caráter manifestamente protelatório.

IV. Dispositivo e tese

17.Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para integrar a fundamentação do acórdão. Pedido de aplicação de multa rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. A consideração de ato constante dos autos originários e relacionado à matéria devolvida não configura decisão surpresa. 2. O requerimento de pesquisa patrimonial não interrompe automaticamente a prescrição intercorrente, mas pode ser valorado na análise da inércia qualificada. 3. A citação válida não constitui termo inicial automático da prescrição intercorrente. 4. A decisão proferida em processo correlato não vincula julgamento que depende da cronologia própria da execução. 5. Não há caráter manifestamente protelatório quando os embargos de declaração suscitam pontos específicos da fundamentação e possuem finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, 921, 924, V, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 568/STJ; Súmula no 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIÃO TEIXEIRA DA ROCHA contra o acórdão que rejeitou a preliminar de nulidade e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0001121-24.2012.8.11.0111, ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente.

O embargante sustenta, inicialmente, que o acórdão incorreu em omissão e violação ao art. 10 do CPC, ao utilizar como fundamento determinante o requerimento de pesquisa patrimonial via BACENJUD formulado em 27/05/2019, sem prévia submissão da questão ao contraditório.

Afirma que o referido documento não teria sido mencionado na exceção de pré-executividade, na impugnação apresentada pelo banco, na decisão agravada, no agravo de instrumento ou nas contrarrazões, tendo sido identificado de ofício no julgamento, a partir da consulta aos autos digitalizados.

Alega que, caso tivesse sido oportunizada manifestação prévia sobre o ponto, teria demonstrado que o requerimento de BACENJUD constitui mero peticionamento, sem efetiva constrição patrimonial, incapaz de interromper ou afastar o curso da prescrição intercorrente, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 568.

Sustenta, ainda, contradição interna no acórdão, ao argumento de que o julgado teria invocado o Tema 568/STJ, segundo o qual o mero requerimento de penhora ou pesquisa de ativos financeiros não interrompe a prescrição intercorrente, mas, ao mesmo tempo, classificou o requerimento de BACENJUD de 27/05/2019 como providência concreta e idônea apta a evidenciar a ausência de inércia do exequente.

Aponta, também, omissão quanto ao cálculo do prazo prescricional a partir da citação válida, ocorrida em 27/11/2014. Segundo afirma, considerando-se o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC, o prazo prescricional trienal teria se iniciado em 27/11/2015 e se consumado em 27/11/2018, antes, portanto, do requerimento de BACENJUD de 27/05/2019.

Acrescenta que, mesmo adotado o marco da tentativa infrutífera de constrição patrimonial de 02/06/2016, o requerimento de BACENJUD teria sido formulado apenas seis dias antes do término do prazo trienal, o que exigiria fundamentação específica sobre sua aptidão para afastar a prescrição.

O embargante afirma, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar a existência do processo correlato n.o 0000865-81.2012.8.11.0111, também envolvendo o Banco do Brasil S.A. e Sebastião Teixeira da Rocha, no qual o juízo de origem teria reconhecido a prescrição intercorrente em situação que reputa análoga. Sustenta que a ausência de distinção entre os casos violaria os arts. 489, § 1o, VI, e 926 do CPC, bem como os princípios da isonomia, segurança jurídica e coerência decisória.

Aduz, também, omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 106/STJ à hipótese de prescrição intercorrente posterior à citação. Defende que o referido enunciado se destina a proteger o autor quanto à demora na citação imputável ao mecanismo judiciário, não se aplicando à fase posterior, em que caberia ao exequente promover atos efetivos de localização de bens e constrição patrimonial.

Por fim, sustenta contradição e omissão quanto à tese da necessidade de suspensão formal da execução. Afirma que o acórdão, ao mesmo tempo em que consignou não ter se iniciado a prescrição intercorrente por ausência de decisão expressa de suspensão, examinou o prazo prescricional a partir da tentativa infrutífera de localização de bens. Defende que o Tema 568/STJ dispensaria decisão formal de suspensão, bastando a intimação do credor acerca da ausência de bens penhoráveis, ocorrida, segundo alega, em setembro de 2016. Acrescenta que a fundamentação relativa à irretroatividade da Lei n.o 14.195/2021 não enfrentaria o argumento efetivamente deduzido, fundado no Tema 568/STJ e na redação original do CPC/2015.

Com esses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC, com condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, requer a anulação do acórdão no ponto em que utilizou o BACENJUD de 27/05/2019 como fundamento determinante, com abertura de contraditório específico sobre o documento, ou, ainda, a integração do julgado para enfrentamento expresso das omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento.

O embargado BANCO DO BRASIL S.A. apresentou impugnação, sustentando que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Afirma que todas as questões suscitadas já foram analisadas no julgamento do agravo de instrumento e que a parte embargante pretende, em verdade, conferir efeitos infringentes ao recurso integrativo, sem demonstração de vício no acórdão.

Defende, assim, a rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão embargado, e requer a aplicação de multa por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, em regra, à rediscussão da causa, tampouco à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador, salvo quando a correção do vício apontado conduzir, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissões e contradições ao afastar a prescrição intercorrente, especialmente porque teria utilizado, como fundamento determinante, o requerimento de pesquisa patrimonial via BACENJUD de 27/05/2019, sem prévia submissão ao contraditório, em violação ao art. 10 do CPC.

Não há decisão surpresa quando o órgão julgador examina elemento constante dos autos originários e diretamente relacionado ao objeto recursal devolvido, consistente na verificação da existência, ou não, de inércia do exequente por lapso superior ao prazo prescricional.

A controvérsia debatida desde a exceção de pré-executividade e devolvida no agravo de instrumento envolvia justamente a cronologia dos atos processuais, a utilidade das diligências promovidas pelo credor, a ausência de constrição patrimonial e a configuração da prescrição intercorrente.

Nessa perspectiva, a referência ao requerimento de BACENJUD de 27/05/2019 não introduziu fundamento jurídico novo, estranho à controvérsia ou desvinculado da matéria submetida ao julgamento. Tratou-se de elemento processual existente nos autos da execução e pertinente à aferição da alegada desídia do exequente, dentro dos limites do efeito devolutivo do agravo de instrumento.

Ainda assim, para evitar qualquer dúvida, integra-se o acórdão para consignar que o referido ato não foi utilizado como fundamento autônomo de interrupção da prescrição intercorrente, mas como dado da cronologia processual apto a demonstrar que, antes do prazo considerado no acórdão como relevante, houve requerimento de providência voltada à localização de ativos, o que afasta, no contexto examinado, a caracterização de abandono processual ou inércia qualificada do exequente.

Também não há contradição entre o acórdão e o Tema 568/STJ.

O referido precedente, ao afirmar que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação são atos aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente, afastando a suficiência do mero peticionamento para esse fim, não impede que o julgador avalie os requerimentos formulados pelo credor como elementos relevantes para aferir a existência, ou não, de desídia processual.

A ausência de eficácia interruptiva automática do requerimento de pesquisa patrimonial não impede que o ato seja valorado, no contexto da marcha processual, como indicativo de atuação do exequente e, portanto, como elemento relevante para afastar a conclusão de inércia qualificada.

No acórdão embargado, o requerimento de BACENJUD foi valorado nesse segundo plano. Não se afirmou que o simples pedido de pesquisa patrimonial interromperia, por si só, a prescrição intercorrente já consumada.

O que se consignou foi que a existência de providência concreta requerida pelo exequente, no contexto de ausência de suspensão formal do processo e de posterior paralisação relacionada ao funcionamento do próprio Judiciário, afastava a conclusão de abandono da execução pelo credor.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao cálculo do prazo prescricional a partir da citação válida ocorrida em 27/11/2014.

A citação válida não constitui, por si, termo inicial automático da prescrição intercorrente. Ao contrário, a citação interrompe a prescrição da pretensão executiva e aperfeiçoa a relação processual, não se confundindo com o marco de início da prescrição intercorrente, que pressupõe a paralisação do processo executivo em razão da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, observada a disciplina processual aplicável.

Por essa razão, a tese segundo a qual se deveria computar, desde a citação, um ano de suspensão e, em seguida, o prazo prescricional trienal, parte de premissa não acolhida pelo acórdão.

A decisão embargada enfrentou a questão sob outro fundamento: inexistência de decisão formal de suspensão, ausência de instauração do regime previsto no art. 921 do CPC e, ainda que adotado marco hipotético mais favorável ao executado, ausência de inércia qualificada do exequente por prazo suficiente.

A esse respeito, não há contradição no fato de o acórdão afirmar a inexistência de suspensão formal e, subsidiariamente, examinar a hipótese de contagem a partir da tentativa infrutífera de localização de bens. Trata-se de fundamentação alternativa, pela qual se demonstra que, mesmo superada a premissa principal adotada pelo julgado, o resultado permaneceria inalterado.

Do mesmo modo, a alegação de que o requerimento de BACENJUD ocorreu apenas seis dias antes do término do prazo trienal, contado a partir de 02/06/2016, não evidencia omissão relevante.

A decisão colegiada consignou que, mesmo nessa hipótese, houve atuação do exequente antes do escoamento do prazo considerado, e que a paralisação posterior decorreu de circunstâncias ligadas ao funcionamento do Poder Judiciário, notadamente a tramitação interna e a migração dos autos para o sistema eletrônico. A proximidade temporal indicada pelo embargante não altera a conclusão adotada, pois não se reconheceu prescrição consumada antes daquele requerimento.

Quanto ao processo correlato n.o 0000865-81.2012.8.11.0111, também não se verifica omissão apta a modificar o resultado do julgamento.

A existência de decisão proferida em outro processo, ainda que envolvendo as mesmas partes e tese semelhante, não impõe reprodução automática da solução ali adotada.

A prescrição intercorrente exige exame da cronologia concreta de cada execução, dos atos praticados em cada feito, da existência ou não de suspensão, da intimação das partes, das diligências requeridas e das causas de paralisação processual.

Desse modo, a decisão proferida em processo diverso, ainda que transitada em julgado, não constitui precedente vinculante nem substitui a análise específica da execução discutida neste agravo de instrumento.

Também se integra o acórdão para esclarecer que a referência à Súmula 106/STJ não teve por finalidade aplicar, de forma automática, o enunciado próprio da demora na citação à fase pós-citatória da execução. A invocação foi feita por analogia de sua razão subjacente: a parte que não deu causa à paralisação do processo não deve suportar os efeitos de atraso imputável ao próprio mecanismo judiciário.

No caso, o acórdão registrou que, após requerimento de providência patrimonial, houve paralisação relacionada à tramitação interna e à migração dos autos, circunstância que não poderia ser atribuída, de forma direta, à desídia do exequente.

A irresignação do embargante, nesse ponto, revela discordância com a valoração jurídica conferida aos fatos processuais e com a aplicação analógica do entendimento sumulado, o que não configura omissão, contradição ou obscuridade sanável por embargos de declaração.

No que se refere à necessidade de suspensão formal da execução, o acórdão adotou compreensão expressa no sentido de que, no caso concreto, não houve decisão formal determinando a suspensão do feito nem intimação específica nesse sentido, razão pela qual não se instaurou, de forma regular, o regime previsto no art. 921 do CPC.

Ainda que o embargante sustente leitura diversa do Tema 568/STJ, a questão foi enfrentada no julgamento, com fundamento suficiente para embasar a conclusão adotada.

A menção à Lei n.o 14.195/2021 também não configura omissão ou julgamento extra petita. O acórdão utilizou o precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a impossibilidade de aplicação retroativa do novo regime da prescrição intercorrente como reforço argumentativo para delimitar o regime jurídico aplicável ao processo, ajuizado antes da alteração legislativa.

A circunstância de o agravante afirmar que sua tese estava fundada no Tema 568/STJ e no CPC/2015 original não impede o Tribunal de examinar o direito aplicável e afastar, expressamente, eventual incidência retroativa de disciplina posterior.

Assim, os embargos de declaração merecem parcial acolhimento apenas para integrar a fundamentação do acórdão, esclarecendo que: (i) a referência ao requerimento de BACENJUD de 27/05/2019 decorreu de exame de elemento constante dos autos e inserido na controvérsia devolvida, não configurando decisão surpresa; (ii) tal ato não foi tratado como causa autônoma de interrupção da prescrição intercorrente, mas como elemento indicativo da ausência de inércia qualificada; (iii) a citação válida não constitui termo inicial automático da prescrição intercorrente; (iv) a análise subsidiária do prazo a partir da tentativa infrutífera de localização de bens não contradiz a premissa principal relativa à ausência de suspensão formal; (v) decisão proferida em outro processo entre as partes não vincula este julgamento, diante da necessidade de exame da cronologia própria de cada execução; e (vi) a Súmula 106/STJ foi invocada por analogia, apenas para afastar prejuízo decorrente de paralisação imputável ao mecanismo judiciário.

Os esclarecimentos ora prestados, contudo, não alteram a conclusão do julgamento.

Quanto ao pedido de multa formulado pelo embargado, não se verifica caráter manifestamente protelatório. Embora os embargos não sejam aptos a modificar o resultado do julgamento, foram opostos para suscitar pontos específicos da fundamentação, inclusive com finalidade de prequestionamento, circunstância que afasta, nesta oportunidade, a incidência do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por fim, para fins de prequestionamento, ficam expressamente enfrentadas as matérias relativas aos arts. 10, 489, § 1o, IV e VI, 921, 924, V, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; ao art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil; ao art. 44 da Lei n.o 10.931/2004; ao art. 70 da Lei Uniforme de Genebra; aos arts. 926 e 927 do CPC; à Súmula 106/STJ e ao Tema 568/STJ, sendo desnecessária a menção individualizada a todos os dispositivos quando a matéria foi suficientemente apreciada.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, ACOLHO-OS PARCIALMENTE, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão embargado nos termos da fundamentação, mantendo-se inalterado o resultado do julgamento.

Rejeito
o pedido de aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026